Tribunal: STF
Processo: AI 489338
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTAS 1. RECURSO. Agravo Regimental. Interposição contra decisão
   que julgou agravo de instrumento. Erro material. Reconsideração
   da decisão. Agravo regimental provido. Verificado erro material
   na decisão que julgou o recurso extraordinário, impõe-se-lhe a
   correção.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao arts. 5º, II, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
   Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, aplicando-se, ainda, quanto
   ao princípio da legalidade, a súmula 636.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   LIV e LV da Constituição. Ofensa constitucional indireta. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.
4       RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   LIV e LV da Constituição. Prequestionamento. Ausência. Aplicação
   das súmulas 282 e 356. Agravo regimental não provido. Não se
   admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
   matéria constitucional invocada.
5.      RECURSO. Extraordinário.
   Duplo fundamento. Decisão proferida pelo STJ. Inatacada.
   Aplicação da súmula 283. Jurisprudência assentada. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.